Tribunal: TCU
Processo: 032.363/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10934/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, incisos II e V, alínea "c"; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal de Weberti Luna Barbosa (CPF XXX.570.457-XX) e Justine Monteiro Monnerat (CPF XXX.116.357-XX ); e determinar o destaque dos atos referentes aos demais interessados identificados no item 1.1, para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 032.363/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan de Oliveira de Azevedo (XXX.644.057-XX); Elaine Maria de Oliveira Viturino (XXX.722.737-XX); Eliezer Silva de Menezes (XXX.390.587-XX); Fabiana dos Santos Ferreira Pacheco Chauvet (XXX.279.647-XX); Justine Monteiro Monnerat Tinoco (XXX.116.357-XX); Maria Aparecida Vital de Lima (XXX.353.897-XX); Patricia Novais dos Santos (XXX.479.957-XX); Suziane dos Santos Machado da Silva (XXX.034.807-XX); Vanessa Pinheiro (XXX.776.987-XX); Weberti Luna Barbosa (XXX.570.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.